Tribunal: TJDFT
Processo: 0779013-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PELO PAGAMENTO DAS MULTAS. ART. 134 CTB. TEMA 1118 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou os réus a transferir as pontuações e multas de trânsito para o adquirente do veículo descrito na inicial.
2. Sustentam os recorrentes que não houve comunicação de venda do veículo aos órgãos de trânsito, razão pela qual não é devida a transferência de multas no período anterior à comunicação, nos termos do art. 134 do CTB. Alegam que a responsabilidade pelos débitos de multa vinculados ao automóvel alienado é solidária. Requerem, ao final, seja reconhecida a impossibilidade de transferência das infrações sem considerar a solidariedade prevista legalmente. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há a possibilidade de transferência para o adquirente de pontuação e multas incidentes sobre o veículo alienado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, restou comprovada a tradição do veículo, em 22/5/2017, conforme procuração ID 83885938, todavia, a entrega do bem ocorreu sem comunicação ao DETRAN. Por tais razões, o autor argumenta que os débitos de multas de trânsito lançadas em seu nome são de responsabilidade do adquirente.
5. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do alienante no tocante aos débitos referentes a penalidades, a saber: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
6. O STJ pacificou o entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário alienante que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito (Tema Repetitivo 1.118). No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos decorrentes de infração de trânsito quando não há comunicação da venda, em razão do que determina o art. 134 do CTB, como é o caso dos autos. Assim, há de ser reconhecida a responsabilidade solidária do recorrido alienante pelas multas aplicadas após a tradição.
7. Quanto à transferência de pontuação, impende salientar que as infrações de trânsito ensejam sanções de natureza diversa: de um lado, a penalidade pecuniária, consubstanciada na imposição de multa; de outro, a penalidade administrativa, materializada no registro de pontos no prontuário do condutor responsável pela infração. A solidariedade prevista legalmente (art. 134 do CTB) restringe-se ao aspecto financeiro da sanção, conforme já consignado (TJDFT, Acórdão 2099085).
8. O artigo 257, §7o, CTB disciplina que o proprietário do veículo terá o prazo de trinta dias para apresentar a identificação do infrator, sob pena de ser considerado o responsável pela infração. Todavia, diante da perda do prazo administrativo, não existe óbice para que o pedido seja levado à apreciação do Poder Judiciário, em face do que dispõe o art. 5o, XXXV, da CF.
9. No caso em análise, é possível aferir que as infrações de trânsito foram cometidas pelo adquirente do veículo e a ele devem ser direcionadas, pois se presume o condutor no momento das infrações. Assim, cabível a transferência de pontos advindos das infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, conforme determinado em sentença. Nesse sentido: TJDF Acórdão 2103900, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 18/3/202.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para determinar que os recorrentes procedam à transferência, ao terceiro réu, apenas das pontuações das infrações descritas no dispositivo da sentença, reconhecendo-se o autor como responsável solidário pelo pagamento das respectivas multas.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134, art. 257, §7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2099085, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2026; Acórdão 2103900, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 18/3/2026.